Tribunal: TJBA
Processo: 0532639-11.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532639-11.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMERICAR VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO CANDIDO PEREIRA

APELADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. LEI FERRARI (LEI Nº 6.729/79). RESCISÃO UNILATERAL. JUSTA CAUSA. PENALIDADES GRADATIVAS. OBSERVÂNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ex-concessionária de veículos (em recuperação judicial) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade da rescisão contratual e indenização por perdas e danos. A Apelante alega que a montadora rescindiu o contrato de forma arbitrária, sem aplicar as penalidades gradativas exigidas pela Lei 6.729/79, e que a crise financeira foi causada pela política comercial da Ré.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões principais em discussão no presente recurso: (i) verificar se a rescisão do contrato de concessão foi válida, observando-se a existência de justa causa e a aplicação prévia de penalidades gradativas (art. 22 da Lei Ferrari); (ii) definir se há responsabilidade civil da montadora pelos prejuízos alegados pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei nº 6.729/79 (Lei Ferrari) condiciona a resolução do contrato por infração contratual à prévia aplicação de penalidades gradativas (art. 22, § 1º). No caso, a montadora comprovou ter aplicado advertências e suspensão de sistemas antes de proceder à rescisão, cumprindo o requisito legal.

2. A justa causa para a rescisão restou evidenciada pelo histórico de baixo desempenho da concessionária e seu elevado endividamento, não tendo a Apelante comprovado que tais fatos decorreram de conduta ilícita da montadora. Documentos genéricos de associação de classe não bastam para comprovar nexo causal individual.

3. A consolidação da situação fática, com o encerramento das atividades da concessionária há anos e a destinação do imóvel a outra atividade comercial (supermercado), reforça a inviabilidade da pretensão de manutenção do vínculo ou reparação, ante a licitude da resolução contratual.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a rescisão do contrato de concessão comercial de veículos automotores (Lei nº 6.729/79) quando motivada por infração contratual reiterada da concessionária e precedida da aplicação de penalidades gradativas (advertência e suspensão), não havendo dever de indenizar por parte da concedente que age no exercício regular de direito".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0532639-11.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
AMERICAR VEÍCULOS LTDA
e como Apelada
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça